Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725247-09.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO À Secretaria para que cadastre no PJe os Patronos do agravado-réu Banco Pan S/A (procuração id. 51246403, autos originários) e intime-o via DJe para apresentar reposta ao agravo de instrumento, art. 1.019, inc. II, do CPC, diante da ausência nos autos do AR referente ao mandado de intimação expedido pelos Correios (id. 13046662). Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora